Tribunal: CARF
Processo: 19985.725389/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.725389/2015-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
DH2F SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
ANISTIA LEI N°13.097/2015.A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida
Provisória (MP) no 656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até
sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores
ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725389/2015-86
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725389/2015-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
091010020154064698 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 5000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de
nulidade, citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- intimação prévia;
- desobrigação na entrega da GFIP;
- decadência;
- redução das multas em 50%;
- anistia – Lei no 13.097/2015;
- denúncia espontânea.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Aduz a recorrente, falta de intimação prévia.
Carece de razão o recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725389/2015-86

“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.
Alega a recorrente, que o contribuinte individual sem segurado que lhe preste
serviço-desobrigado de entregar a GFIP - não tem fato gerador - matéria de ordem pública.
Por primeiro, devem entregar a GFIP, todas as pessoas físicas ou jurídicas que
recolhem o FGTS ou prestam informações à Previdência Social sobre a remuneração dos seus
empregados, vínculos empregatícios e movimentações de seus trabalhadores, devem
obrigatoriamente apresentar a GFIP.
Por segundo, a Lei Complementar no 123 art. 52, inc. III, assim dispõe:
Caput: “o disposto no art. 51 desta lei complementar não dispensa as microempresas e
as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos”:
III- Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e informações à Previdência Social-GFIP.
Por terceiro, desde 2005 é obrigatório a entrega da GFIP para a competência 13.
Ainda que não haja fato gerador a informar na competência 13, é necessária a entrega com
ausência de fato gerador.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
Súmula n°148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150,§4°, do CTN”.
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão o recorrente, já que a
controvérsia a respeito desta, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste instituto.
Súmula no 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação. Ademais a
redução pretendida pela recorrente não é possível, pois a única redução que poderia ter sido feita
pela contribuinte ele não fez proveito, no caso seria de 50% para pagamento no trintídio da
notificação, conforme a LC 123.
DA ANISTIA.
Alega a recorrente que Lei 13.097/2015, em seus artigos 46 e 49, faz a previsão
de anistia da multa .
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725389/2015-86

Peço vênia para reproduzir a r, decisão de origem, que comungo do mesmo
entendimento.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não
é o caso dos autos.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital